Tribunal: TJPA
Processo: 0041585-89.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041585-89.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO DA SILVA FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEITADA. MÉRITO.
APELADA QUE DECAIU EM 11,5% DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXECUTADO DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso
por inadequação da via eleita. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1902533 - PA (2020/0281030-0), sedimentou o entendimento acerca do cabimento do recurso de apelação contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatórios declarando extinta a execução.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

3. Os honorários advocatícios foram fixados pelo trâmite da fase do cumprimento de sentença, tendo o Juízo de origem considerado que houve sucumbência mínima do Apelado e aplicado a regra prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC.

4. O valor homologado pelo Juízo
a quo
e que ficou incontroverso, haja vista que não há impugnação neste aspecto, foi o valor de R$ R$ 1.138.489,01 (um milhão cento e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos), o que representa 88,5% do valor pretendido pelo Apelado. Tendo o Recorrido decaído em 11,5% do valor pretendido, resta configurado que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o Apelante responder pelo pagamento de honorários de sucumbência, na forma prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC, tal como definido pelo Juízo de origem.

5. Não prospera a alegação do Apelante de que seria incabível o arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública, haja vista que houve impugnação ao cumprimento de sentença, o que enseja a condenação do Recorrente ao pagamento da verba de sucumbência, a teor do que dispõe a art. 85, § 7º do CPC.

6. Por fim, não há como ser acolhido o pedido do Apelado de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, uma vez que a sanção não é automática, sendo cabível nas hipóteses em que o agravo interno se revela manifestamente inadmissível ou se constate de plano que possui evidente caráter protelatório, circunstância não verificada no caso em exame.

7. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0041585-89.2010.8.14.0301
)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra RONALDO DA SILVA FAVACHO,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença
ajuizada pelo Apelado.

Na origem, o Apelado ajuizou ação ordinária requerendo a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e a sua reintegração ao Cargo Público. Após regular trâmite processual, o Juízo de origem julgou procedente a ação, tendo a sentença sido confirmada pela 1ª Câmara Cível Isolada deste E. Tribunal sob a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura (id. 8645254 - Pág. 22/23).

Após o trânsito em julgado dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, o Autor requereu execução definitiva com o pagamento referente a remuneração do período em que esteve afastado do cargo, tendo apresentado o cálculo no valor de R$ 1.286.176,65 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

O executado apresentou impugnação apontando excesso de execução no importe de R$ 527.891,10 (quinhentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e um reais e dez centavos).

Após a apresentação de documentos, os autos foram encaminhados ao contador do Juízo, que apresentou o valor de R$ 1.138.489,01 (um milhão cento e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

Instadas as partes a se manifestar, apenas o Exequente apresentou petição concordando com os cálculos apresentados pela contadoria judicial, tendo o Executado permanecido silente, conforme certidão de id. 8645386 - Pág. 1

Em sentença o Juízo de origem acolheu o valor apresentado pelo serviço de contadoria judicial, com a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas
, dada a concordância expressa do Exequente e a concordância tácita do Executado com o valor apontado
supra
,

HOMOLOGO
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante apresentado pela parte Exequente, no importe de
R$1.138.489,12 (um milhão, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos)
.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1)

OFÍCIO REQUISITÓRIO
no importe de
R$1.034.990,11

(um milhão, trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais e onze centavos)
, em favor do Exequente
RONALDO DA SILVA FAVACHO
; e

2)

OFÍCIO REQUISITÓRIO
no importe de
R$103.499,01 (cento e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e um centavo)
, em favor do patrono do Exequente na causa

na fase de conhecimento,
Dr. MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO (OAB/PA nº 16.192)
.

Quando da expedição dos Ofícios Requisitórios, deverão tais valores sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5°, §7°, da Res. n° 29/2016-TJPA – ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF).

Sendo a impugnação procedente em parte, mas tendo o Exequente sucumbido em parte mínima, dado estar a quantia ora homologada mais próxima ao montante apontado por este último, bem como não tendo havido por parte do Executado o pagamento voluntário da quantia certa, condeno o ESTADO DO PARÁ, com base no art. 523, §1º, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte Exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do excesso de execução, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, sendo tal crédito devido ao causídico que patrocinou o Exequente na causa, ao longo da fase de cumprimento de sentença,
Dr. FELIPE EDUARDO LIMA CHAVES (OAB/PA nº 19.238)
.

Sem custas (...)

Nas razões do recurso de apelação, o Recorrente aduz que não há sucumbência mínima do Apelado de forma a exonerá-lo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Assevera que a diferença entre o valor executado e o homologado pelo Juízo perfaz o montante de R$ 147.687,53, o que não pode ser considerada “parte mínima do pedido”, a que se refere o Art. 86, Parágrafo Único do CPC. Por esta razão, sustenta que os honorários de sucumbência devem ser fixados em seu favor e não ao Apelado.

Aduz, por fim, que a execução contra a Fazenda Pública não decorre da resistência injustificada do Ente Público ao pagamento, mas sim da necessidade de observância da ordem cronológica de inscrição dos precatórios.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, pois o recurso adequado contra a decisão recorrida seria o Agravo de Instrumento.

No mérito, refuta a pretensão do Apelante e requer a aplicação da multa pela interposição de recurso protelatório, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relato do essencial.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, em relação a Tese de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões, necessário transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º
1902533 - PA (2020/0281030-0):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Precedentes. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (grifei).

Tal entendimento aplica-se ao caso em exame, uma vez que a sentença homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório. Desta forma, revela-se adequado o recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

Os honorários advocatícios foram fixados pelo trâmite da fase do cumprimento de sentença, tendo o Juízo considerado que houve sucumbência mínima do Apelado e aplicado a regra prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso concreto, o Apelado apresentou o cálculo do cumprimento de sentença requerendo o pagamento da quantia de R$ 1.286.176,65 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). O Apelante, por sua vez, apresentou como valor devido a quantia de R$ 758.285,55 (setecentos e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

O valor homologado pelo Juízo
a quo
e que ficou incontroverso, haja vista que não há impugnação neste aspecto, foi o valor de R$ R$ 1.138.489,01 (um milhão cento e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos), o que representa 88,5% do valor pretendido pelo Apelado.

Logo, tendo o Recorrido decaído em 11,5% do valor pretendido, resta configurado que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o Apelante responder pelo pagamento de honorários de sucumbência, na forma prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC, tal como definido pelo Juízo de origem.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Compulsando os autos, verifico que houve a realização de perícia face às divergências apresentadas entre os cálculos das partes. O autor apresentou seus cálculos, no montante de R$ 187.958,72. O INSS apresentou os seus cálculos, num total de R$ 122.584,95, sendo que a perícia apresentou como devido o valor de R$ 183.096,69. 2. Deste modo, constata-se que ambos sucumbiram, já que foram acolhidos os cálculos apresentados pelo perito judicial.
3. Contudo, a sucumbência da parte autora/impugnada foi mínima, já que a diferença entre o valor por ela apurado e o valor homologado equivale a R$ 4.862,03, ao passo que a sucumbência do INSS/impugnante, diferença entre o valor apontado como devido e o valor homologado pelo juízo, equivale a R$ 60.511,74. 4. Havendo sucumbência mínima por parte do credor, deve o INSS responder, integralmente, pelo pagamento dos honorários advocatícios, na exata compreensão do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento.

(TRF-3 - AI: 50283904020184030000 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, ARCANDO CADA PARTE COM A HONORÁRIA DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 85, § 14, DO CPC.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CONDOMÍNIO AUTOR. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DOS DEMANDADOS PELA SUCUMBÊNCIA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). Dado que o autor teve atendido mais de 80% dos seus pedidos, considerado o proveito econômico obtido, devem os réus arcar integralmente com o pagamento da sucumbência
. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10163881020188260008 SP 1016388-10.2018.8.26.0008, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 27/05/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Assim, revela-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, Parágrafo único do CPC.

Ademais, não prospera a alegação do Apelante de que seria incabível o arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública, haja vista que houve impugnação ao cumprimento de sentença, o que enseja a condenação do Recorrente ao pagamento da verba de sucumbência, a teor do que dispõe a art. 85, § 7º do CPC.

Por fim, não há como ser acolhido o pedido do Apelado de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, uma vez que a sanção não é automática, sendo cabível nas hipóteses em que o agravo interno se revela manifestamente inadmissível ou se constate de plano, que possui evidente caráter protelatório, circunstância não verificada no caso em exame. Também não prospera o pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que foi fixado, na origem, no percentual máximo de 10%, com fundamento no art. 85, § 3º, II do CPC e não houve a interposição de recurso do Apelante em relação a este aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16
de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023